Tribunal: TRF3
Processo: 5018526-41.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
167/208)

5018526-41.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. VALORES VENCIDOS. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO PRISIONAL DO SEGURADO. CRÉDITO EXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

O início do cumprimento da pena foi comprovado pela Certidão de Recolhimento Prisional bem como lapso de recolhimento inicial em regime fechado de três anos.

Desse modo, se os pagamentos foram regularmente realizados até o início do cumprimento da pena em regime aberto - como se pode aferir na data de comparecimento do apenado em Juízo -, e, considerando que a pena de reclusão achava-se em execução no interregno que corresponde às rendas mensais vencidas que compõem o crédito apurado pela exequente, não há porque, no atual momento, impor, retroativamente, a apresentação trimestral do atestado de permanência.

Honorários advocatícios a cargo o INSS devem corresponder a 10% (dez por cento) da diferença entre o valor oferecido pela parte devedo

Inteiro teor:
167/208)

5018526-41.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. VALORES VENCIDOS. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO PRISIONAL DO SEGURADO. CRÉDITO EXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

O início do cumprimento da pena foi comprovado pela Certidão de Recolhimento Prisional bem como lapso de recolhimento inicial em regime fechado de três anos.

Desse modo, se os pagamentos foram regularmente realizados até o início do cumprimento da pena em regime aberto - como se pode aferir na data de comparecimento do apenado em Juízo -, e, considerando que a pena de reclusão achava-se em execução no interregno que corresponde às rendas mensais vencidas que compõem o crédito apurado pela exequente, não há porque, no atual momento, impor, retroativamente, a apresentação trimestral do atestado de permanência.

Honorários advocatícios a cargo o INSS devem corresponder a 10% (dez por cento) da diferença entre o valor oferecido pela parte devedora e o acolhido judicialmente, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015

Recurso provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018526-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: T. M. D. L.

REPRESENTANTE: APARECIDA RIBEIRO MARTINS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO VILLAS BOAS - SP66430-N,

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018526-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: T. M. D. L.

REPRESENTANTE: APARECIDA RIBEIRO MARTINS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO VILLAS BOAS - SP66430-N,

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte beneficiária, contra a r. decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, em sede de ação de benefício previdenciário de auxílio-reclusão.

A parte recorrente pugna pela reforma da decisão recorrida, para que os cálculos sejam retificados, no sentido de que não se limitem os valores à soma de três rendas mensais do beneplácito, dado que comprovada a reclusão do segurado por período superior, como indicado em seus cálculos.

A parte recorrida, intimada, não apresentou contraminuta.

É O RELATÓRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018526-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: T. M. D. L.

REPRESENTANTE: APARECIDA RIBEIRO MARTINS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO VILLAS BOAS - SP66430-N,

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

DO AUXÍLIO-RECLUSÃO

O benefício de auxílio-reclusão, é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração de empresa ou estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. Tem previsão no artigo 80 da Lei 8.213/91,

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Acolhida a pretensão na ação de conhecimento, determinou-se a implantação da renda mensal do beneplácito à filha do segurado recolhido à prisão, com pagamentos devidos a partir de 11/11/2014.

Conforme Certidão de Recolhimento Prisional anexada aos autos, o apenado iniciou o cumprimento da pena de 03 (três) anos em regime fechado na data indicada (11/11/2014), sendo que, para fins de implantação da renda mensal devida, os pagamentos iniciaram-se administrativamente em 01/02/2017.

No pleito de cumprimento de sentença, a parte credora apresenta valores concernentes ao período da DIB (11/11/2014) à data de implantação administrativa dos proventos (01/02/2017).

O INSS apresentou impugnação aos cálculos aduzindo, em síntese, não serem devidas rendas mensais atrasadas além do terceiro mês subsequente ao início do benefício, uma vez que a parte demandante, nos termos do artigo 117, parágrafo 1o do Decreto 3.048/99, deveria ter apresentado o atestado de prisão a cada três meses.

O Juízo a quo acolheu a impugnação e os cálculos do Instituto.

DOS VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS

O crédito pretendido compõe-se de rendas mensais vencidas de 11/1/2014 a 31/01/2017.

É imprescindível a comprovação referente à constrição de liberdade do segurado mediante a apresentação periódica de atestados.

Destaque-se, quanto ao recebimento de valores devidos, que a partir do momento da implantação da renda mensal pelo INSS, em fevereiro de 2017, houve o pagamento do benefício até a sua cessação, em 25/09/2018, conforme pesquisa ao sistema DATAPREV/PLENUS.

No ofício que comunica o cumprimento de decisão judicial, a autarquia previdenciária informa o início do benefício em 11/11/2014, com o início dos pagamentos em 01/02/2017.

O início do cumprimento da pena foi comprovado pela Certidão de Recolhimento Prisional, bem como o lapso de recolhimento (três anos).

Desse modo, se os pagamentos foram regularmente realizados até o início do cumprimento da pena em regime aberto - como se pode aferir na data de comparecimento do apenado em Juízo -, e, considerando que a pena de reclusão achava-se em execução no interregno que corresponde às rendas mensais vencidas que compõem o crédito apurado pela exequente, não há porque, no atual momento, impor, retroativamente, a apresentação do atestado de permanência.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO DOS ATRASADOS. SEGURADO INSTITUIDOR SOB CUSTÓDIA PRISIONAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ASSENTADA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

1 - O benefício de auxílio-reclusão, previsto no artigo 80 da Lei 8.213/91, é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração de empresa ou estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

2 - Trata-se de medida protetiva que visa assegurar condições mínimas de subsistência do núcleo familiar de baixa renda em caso de constrição da liberdade do segurado arrimo da família, em razão de sentença penal condenatória.

3 - Como a responsabilidade pelo sustento das necessidades básicas dos filhos recai sobre os pais ou ascendentes mais próximos, a prestação previdenciária relativa ao auxílio-reclusão tem caráter transitório, perdurando apenas durante o encarceramento do segurado arrimo da família, conforme preconiza o artigo 119 do Decreto 3.048/99.

4 - A fim de aferir a permanência das condições que ensejaram a concessão da prestação previdenciária supramencionada, os dependentes devem apresentar periodicamente documento que ateste a permanência da constrição de liberdade do segurado, sob pena de cessação do pagamento do benefício, conforme se infere do artigo 117 do Regulamento da Previdência Social.

5 - No caso vertente, a controvérsia cinge-se à exigibilidade das prestações do benefício vencidas no período de junho de 2006 a fevereiro de 2007. Neste sentido, é oportuno destacar que, após a implantação do benefício, por força da antecipação da tutela em 2007, o INSS pagou ininterruptamente a prestação, cessando-a apenas em 01/08/2013, por ausência de apresentação da declaração carcerária, conforme o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais ora anexo.

6 - Se houve negligência na seara administrativa quanto à fiscalização do cumprimento do dever de apresentação trimestral do atestado de permanência - fato que não guarda pertinência com a discussão acerca da exigibilidade das prestações vencidas entre junho de 2006 e fevereiro de 2007 -, isso não se refletiu no pagamento do benefício, que continuou sendo disponibilizado aos dependentes por aproximadamente 6 (seis) anos.

7 - A conta embargada refere-se apenas às prestações vencidas entre junho e fevereiro de 2007, e quanto a este ponto, compulsando os autos principais, verifica-se que embargados apresentaram atestado de permanência carcerária, expedido pela Cadeia Pública de São Joaquim da Barra, em 18/09/2006, no qual restou certificado que o segurado instituidor, RONALDO SANTOS DA SILVA, fora encarcerado em 09/06/2006 e se encontrava recluso até então.

8 - No mais, a certidão de execução criminal acostada a estes autos revela que o autor ainda encontrava-se sob custódia do sistema prisional, ao menos, até o termo final de apuração dos atrasados do benefício, em fevereiro de 2007 (fls. 36/38).

9 - Comprovado o cumprimento de sanção penal, em estabelecimento prisional, durante o período de apuração dos atrasados ora executados, deve ser rechaçada a alegação de inexigibilidade do crédito veiculada pela Autarquia Previdenciária em sua peça recursal.

9 - Comprovado o cumprimento de sanção penal, em estabelecimento prisional, durante o período de apuração dos atrasados ora executados, deve ser rechaçada a alegação de inexigibilidade do crédito veiculada pela Autarquia Previdenciária em sua peça recursal.

10 - Apelação do INSS desprovida. Sentença mantida. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes." (AC 2015.03.99.013576-8, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, v.u., DJUe 09/08/2019).

É devida, destarte, como visto acima, a apuração dos valores vencidos em conformidade ao demonstrativo apresentado pela parte credora.

No caso dos autos afigura-se possível a fixação dos honorários a incidir sobre o proveito econômico verificado, qual seja, a diferença entre o montante calculado pela autarquia e o que obtém efetivo acolhimento pelo Juízo.

Nesse ensejo, devem os honorários advocatícios a cargos do INSS corresponder a 10% (dez por cento) da diferença entre o valor oferecido pela parte devedora e o acolhido judicialmente, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS ACIMA INDICADOS.

É O VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. VALORES VENCIDOS. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO PRISIONAL DO SEGURADO. CRÉDITO EXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

O início do cumprimento da pena foi comprovado pela Certidão de Recolhimento Prisional bem como lapso de recolhimento inicial em regime fechado de três anos.

Desse modo, se os pagamentos foram regularmente realizados até o início do cumprimento da pena em regime aberto - como se pode aferir na data de comparecimento do apenado em Juízo -, e, considerando que a pena de reclusão achava-se em execução no interregno que corresponde às rendas mensais vencidas que compõem o crédito apurado pela exequente, não há porque, no atual momento, impor, retroativamente, a apresentação trimestral do atestado de permanência.

Honorários advocatícios a cargo o INSS devem corresponder a 10% (dez por cento) da diferença entre o valor oferecido pela parte devedora e o acolhido judicialmente, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015

Recurso provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.